Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-25.2025.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-25.2025.8.14.0124

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA EMENDA DA INICIAL. ART. 321 E 330 IV DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO E GERAL DE CAUTELA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º VIII CDC) NÃO DISPENSA COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
(CPC, art. 330 IV), em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais ajuizada contra instituição financeira.

O juízo de origem, com fundamento no
art. 321 do CPC
, determinou a emenda da inicial para que o autor juntasse
extratos bancários
capazes de demonstrar os descontos impugnados; diante da inércia, indeferiu a inicial. O apelante sustenta onerosidade excessiva, hipossuficiência econômica e desnecessidade dos documentos.

II. Questão em discussão

Definir
(i)
se a exigência de apresentação dos extratos bancários viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o art. 6º VIII do CDC;
(ii)
se o magistrado poderia extinguir o feito por ausência desses documentos;
(iii)
se houve condicionamento do direito de ação a prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

O
art. 321 caput e parágrafo único do CPC
autoriza o juiz a indicar, com precisão, os elementos indispensáveis à análise de admissibilidade da pretensão; a não observância acarreta o indeferimento da inicial.

A
inversão do ônus da prova
é
regra de instrução
, não exime a parte de demonstrar
indícios mínimos
dos fatos constitutivos do direito (STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, 4ª T., j. 21.02.2022).

A
Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º
, legitima diligências destinadas a coibir a
litigância predatória
, permitindo ao magistrado exigir documentos que afastem indícios de fraude.

Não houve condicionamento do acesso à Justiça a requerimento administrativo; o juízo apenas oportunizou a juntada de provas já existentes em poder do autor, compatível com o
poder instrutório
(CPC, art. 370) e o
dever de cooperação
processual.

Assim, a sentença está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a validade da exigência de documentos essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida
. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

O juiz pode exigir, na forma do art. 321 do CPC e da Recomendação CNJ 159/2024, a juntada de documentos essenciais ao exame da causa; a falta de cumprimento justifica o indeferimento da inicial.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º VIII do CDC não elimina o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

A solicitação de documentos não configura obstáculo ao direito de ação nem impõe prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º XXXV; CPC, arts. 321, 330 IV, 370, 373 I, 85 § 11, 98 § 3º; CDC, art. 6º VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 21.02.2022; TJ-PA, Ap Civ 0005546-46.2018.8.14.1875, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800066-25.2025.8.14.0124

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em síntese processual o juiz de primeiro grau proferiu despacho (27817029) determinando que o autor emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando extrato bancário da conta em que recebe seu benefício previdenciário referente ao período discutido nos autos, se houve tentativa de solução junto ao Banco, providência criminal ou junto ao INSS, sob pena de indeferimento da inicial.

O autor peticionou sem apresentar nenhum documento requisitado
(ID 27817031).

Após o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 27817034)
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emendar a petição inicial com a juntada dos extratos bancários necessários à comprovação dos descontos questionados.

Inconformado, a parte autora/apelante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID.27847041)
sustentando que a exigência de apresentação dos extratos bancários e outros documentos para a emenda da petição inicial impôs-lhe ônus excessivo e desproporcional, haja vista sua condição de hipossuficiência econômica e técnica diante da instituição financeira recorrida.

Alega, ainda, a desnecessidade de juntada dos extratos bancários para ajuizamento da ação e a inexigência de prévio requerimento administrativo.

Pugna, assim, pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no id.27817047.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que a apelação atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da exigência de emenda à petição inicial, com a apresentação dos extratos bancários do benefício previdenciário do autor/apelante, como condição para o regular prosseguimento do feito.

No caso, a sentença recorrida (id.27817040) indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de
emenda da petição inicial
, nos termos do
art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

No caso em apreço, a parte autora/apelante foi devidamente intimado para suprir a deficiência da inicial (id. 27817029), mediante a juntada dos extratos bancários necessários à comprovação dos descontos questionados, mas permaneceu inerte.

Ora, ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, conforme consolidado pelo STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2." A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito "(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

E anda, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. \nEmbora tenha reconhecido ao consumidor o direito de informação sobre o negócio jurídico realizado com o fornecedor (art. 6º, III, da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o direito de facilitação da sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC), exige-se do autor a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição inicial, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. No caso concreto, o conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido da regularidade da cobrança e da respectiva inscrição negativa, o que implica manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50025746620168210008 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ademais, esta 1ª Turma de Direito Privado do TJ-PA já se manifestou em casos análogos, envolvendo existência de suposta fraude bancária, reafirmando a obrigatoriedade de o autor suprir deficiências formais da petição inicial, sob pena de indeferimento. Cito precedente pertinente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005546-46.2018.8.14.1875, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta os magistrados a exigir das partes a devida instrução da petição inicial, visando evitar demandas infundadas ou com instrução deficiente, garantindo, assim, maior efetividade na prestação jurisdicional.

Deste modo, a sentença encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado,
conforme autorizado pelo
art. 3º da Recomendação nº 159 do CNJ de 2024
, que dispõe:

"Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação."

A determinação do juiz a quo de
juntada do extrato bancário da conta em que recebe seu benefício previdenciário referente ao período discutido nos autos
não viola princípios processuais e encontra respaldo no poder instrutório do magistrado, que visa afastar eventuais fraudes processuais e garantir a regularidade da demanda.

Esta relatora, atenta à determinação da
Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, já vem adotando, em casos semelhantes, o entendimento de que o juiz pode requerer diligências ou a apresentação de documentos como meio de garantir a regularidade da demanda e prevenir a litigância predatória.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA RATIFICAÇÃO DE PODERES. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo de Primeiro Grau que determinou o comparecimento pessoal da parte autora, na pessoa de seu advogado, para ratificar os poderes concedidos e apresentar cientificação do órgão local da FUNAI sobre a existência da ação. A determinação foi fundamentada na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que visa prevenir e combater a litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes outorgados ao advogado, como medida instrutória voltada à prevenção de práticas abusivas no ajuizamento de demandas repetitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode determinar diligências para esclarecer indícios de desvio de finalidade no ajuizamento da ação, no exercício do poder geral de cautela, conforme previsto na Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

4. A exigência de comparecimento presencial não viola princípios processuais, pois visa garantir a legitimidade da representação processual e coibir possíveis fraudes, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. A existência de elementos objetivos indicativos de litigância predatória, como o grande volume de demandas similares patrocinadas pelo mesmo advogado e a inconsistência dos documentos apresentados, justifica a adoção da medida impugnada.

6. Não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode determinar o comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes concedidos ao advogado quando houver indícios objetivos de litigância predatória.

2. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza a adoção de diligências para prevenir fraudes processuais e garantir a regularidade da demanda.

3. A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que exige tal diligência.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800734-77.2025.8.14.0000, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1º Turma de Direito privado)

Da inexistência de condicionamento do exercício do direito de ação a prévio requerimento administrativo

É princípio constitucional pétreo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, da CF/1988). A exigência de exaurimento de vias administrativas como condição de procedibilidade somente se admite quando expressamente prevista em norma constitucional ou legal (v.g., art. 7º, § 1º, da Lei 12.016/2009 – mandado de segurança). No âmbito das relações de consumo e, em particular, nas demandas que buscam reconhecimento de inexistência de débito ou reparação por ilícito contratual, inexiste dispositivo que imponha obrigação de requerimento administrativo prévio.

Nesse contexto, o magistrado singular
não
condicionou a propositura da ação a qualquer tentativa administrativa. Limitou-se a solicitar,
se existentes
, provas documentais que pudessem corroborar a narrativa inicial: (a) extratos bancários que demonstrassem os descontos impugnados; (b) comprovantes de eventual reclamação junto ao banco; (c) notícia-crime ou comunicação ao INSS. A orientação emanou do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, que confere ao julgador poder-dever de “indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado” para viabilizar juízo de admissibilidade mínimo da pretensão.

Tal providência insere-se no
poder instrutório
(art. 370 do CPC) e na diretriz firmada pelo CNJ na Recomendação n.º 159/2024, art. 3º, que legitima diligências voltadas à aferição da verossimilhança e à prevenção da litigância predatória. Não houve, pois, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tampouco inversão ilegítima do ônus da prova – prevalece, aqui, o entendimento pacífico do STJ segundo o qual a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC “não dispensa comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado” (AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Quarta Turma, j. 21.02.2022).

Cumpre assentar que o
prévio requerimento administrativo é facultativo
e, quando existente, funciona como elemento indiciário de boa-fé e diligência do consumidor, razão pela qual o magistrado pode legitimamente instar a parte a juntá-lo, sem que isso represente obstáculo ao acesso à Justiça.

Portanto, a alegação recursal de que o juízo “condicionou” o direito de ação à prova de tentativa administrativa não se sustenta. O comando judicial limitou-se a oportunizar saneamento da petição inicial, assegurando ao autor transparência sobre os elementos imprescindíveis à formação do convencimento mínimo do juízo, sem erigir condição de procedibilidade. Assim, revelar-se-ia inócua a insurgência que invoca ofensa ao art. 6º, VIII, do CDC ou ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Portanto, considerando que a decisão recorrida está amparada na legislação aplicável, na jurisprudência e nas diretrizes do CNJ, não há razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025